Tribunal: TJDFT
Processo: 0001897-60.2015.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PROVAS QUANTO AOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na esteira do texto constitucional, o atual Código Civil reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como "convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família" (CC, art. 1.723).
2. Diante da demonstração, no caso concreto, da existência de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família entre a parte autora e o de cujus, deve ser reconhecida a união estável havida entre ambos.
3. Recurso conhecido e desprovido.